Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. INVALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “endereço insuficiente”, “não procurado”, “ausente” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento.
4. Ademais, o encaminhamento da notificação para o correio eletrônico, ainda que por e-mail registrado, não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor. Precedentes.
5. O art. 320 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
6. Recurso conhecido e não provido.